Tribunal: STF
Processo: HC 219722
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Salomão Sibalde Marques Junior, em favor de David Marcos Silva de Medeiros, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 763.167/RN.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 23/9/2019, pela suposta prática do delito tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a ordem sido denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 506): 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. PRETENSA REVOGAÇÃO DO ENCARCERAMENTO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO CAUTELAR. DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. REGULARIDADE NO TRÂMITE PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. FEITO PENDENTE DE PERÍCIA REQUERIDA PELA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 



    Daí o presente writ, no qual alega excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a custódia cautelar perdura por quase três anos sem que a instrução tenha sido concluída. 



    Destaca que a ação penal ficou paralisada por mais de dois anos, em virtudede a "secretaria da vara do juízo de origem permanecer inerte e não enviar material probatório para o núcleo de pericias do TJRN" (e-STJ fl. 4). 



    Sustenta que não deu causa à demora no deslinde da causa e invoca o princípio da razoável duração do processo. 



    Requer, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura. (eDOC 4)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Reafirma a ocorrência de excesso de prazo injustificável.



    Informações prestadas em 23.9.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    In casu, ao prestar informações, o Juízo de Primeiro Grau relatou que já foram colhidos todos os depoimentos e realizado o interrogatório. Registrou que o feito aguarda a realização de perícia requerida pela defesa. Aduziu que o feito é complexo, com necessidade de realização de diversas diligências. (eDOC 14)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como a complexidade do feito. Cito precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    A meu sentir, não há manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente